Tribunal: TJES
Processo: 5000166-20.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-20.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., condenando o apelante ao pagamento de R$ 128.875,01, decorrente do inadimplemento do contrato de crédito bancário n° 494.101.437.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) aferir a existência de excesso de cobrança na quantia exigida; (iii) examinar a legalidade dos encargos contratuais pactuados; e (iv) definir se é cabível a exclusão da penhora do imóvel ofertado em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia se restringe à interpretação de cláusulas contratuais e os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC e pacífica jurisprudência do STJ.

A prova pericial contábil revela-se desnecessária quando a questão debatida é eminentemente jurídica ou de fácil comprovação por meio de documentos, especialmente quando a cédula de crédito bancário assinada expressamente estipula o valor total da dívida, como no caso.

O contrato de crédito bancário firmado entre as partes encontra-se regularmente formalizado, não havendo vícios de consentimento ou ilegalidades que justifiquem a revisão judicial do valor contratado ou dos encargos pactuados.

Os encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios e capitalização mensal, estão previstos de forma clara nos instrumentos contratuais e não restou comprovada abusividade nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A imputação de prática abusiva por venda casada carece de lastro probatório, sendo inviável seu reconhecimento sem prova robusta da imposição de contratação de outros produtos bancários como condição para a liberação do crédito.

A penhora do bem imóvel ofertado em garantia pelo próprio devedor é admitida nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, que excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando este for objeto de garantia hipotecária voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em seu desfavor, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 128.875,01 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e um centavo), referente ao inadimplemento do contrato de crédito bancário n° 494.101.437 (ex-494.101.040).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui, prefacialmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide obstaculizou a produção da prova pericial contábil, essencial, ao seu ver, para demonstrar o alegado excesso de cobrança.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Como é cediço, no ordenamento processual pátrio, o julgador é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a questão central posta em debate – a saber, se o valor da operação de crédito corresponde ao montante total expresso no título ou apenas à quantia creditada em conta corrente – é matéria eminentemente de direito e de prova documental, cuja solução prescinde de conhecimento técnico contábil.

Com efeito, a análise da Cédula de Crédito Bancário e de seu respectivo aditivo, ambos assinados pelo recorrente, é suficiente para elucidar a natureza da operação como novação de dívidas preexistentes, tornando a perícia contábil, para tal finalidade, diligência despicienda.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial quando o Magistrado entender que o feito está devidamente instruído com os elementos necessários à formação de seu convencimento. Vejamos, pois, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDA DE UMA CHANCE. DOAÇÕES INOFICIOSAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. (...) 4. Cerceamento de defesa: Não configura cerceamento de defesa, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o processo, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. Além disso, a necessidade de produção de provas deve ser aferida pelo magistrado de origem com base no acervo fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão nesta instância especial, à luz do Enunciado n.º 7/STJ. 5. (...) (REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022)

E da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. MATÉRIA DE DIREITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. I - Cingindo-se a matéria discutida nos embargos à execução à alegação de abusividade das cláusulas contratuais do contrato de financiamento firmado entre as partes, e tendo sido o instrumento contratual juntado aos autos da ação executiva, é desnecessária a realização de prova pericial contábil, por ser a questão eminentemente de direito II - Cabe ao juiz, na condição de condutor do processo e destinatário final e imediato das provas, deferir ou indeferir a dilação das provas que entender desnecessárias e inúteis ao deslinde da ação. (...) (Apelação Cível 1.0016.13.009925-8/002, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, DJE 6 Tribunal de Justiça de Minas Gerais 26/06/2015)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - JUROS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TARIFA DE CADASTRO - REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem realização de prova pericial. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.302908- 4/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem realização de prova pericial. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0525.12.012839- 8/003, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da súmula em 29/06/2018)

Dessa forma, corroborando a conclusão externada pelo MM. Magistrado
a quo,
sendo a prova documental carreada aos autos apta a formar a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito da controvérsia, que se cinge a aferir a regularidade do valor cobrado pelo banco apelado e a legalidade dos encargos contratuais.

O apelante sustenta a tese de excesso de cobrança, argumentando que o valor inicial do débito deveria corresponder a R$ 49.696,55, montante efetivamente creditado em sua conta corrente, e não aos R$ 65.000,00 previstos na Cédula de Crédito Bancário.

A alegação, todavia, não se sustenta já que o instrumento contratual que fundamenta a presente ação (id 5685357), em sua página 02, na cláusula denominada “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO”, é inequívoco ao estabelecer que o valor total da dívida,
já incluídos os encargos financeiros
, é exatamente R$ 65.000,00, tanto é que esse é o somatório exato das oito prestações anuais de R$ 8.125,00 a que se comprometeu a pagar o recorrente na ocasião do primeiro ajuste.

Ademais, o segundo contrato assinado pelo apelante não se tratou de um novo mútuo em espécie, mas de uma
renegociação de débitos pretéritos
, consolidando-os em um novo título, com novas condições de pagamento, sendo certo que, ao apor sua assinatura no referido instrumento, o apelante anuiu expressamente com tais termos, reconhecendo a totalidade da dívida.

Depreende-se dos documentos acostados aos autos que, em 19 de junho de 2017, o recorrente firmou o “Primeiro Aditivo de Retificação e Ratificação” (Id. 5685358), por meio do qual, além de repactuar o prazo de vencimento e a forma de pagamento, ratificou o saldo devedor então existente, de R$ 74.899,54, valor este que só se justifica se calculado a partir do débito original, de R$ 65.000,00.

A meu ver, a relação contratual em apreço encontra-se regularmente formalizada mediante cédula de crédito bancário, sem qualquer indício de vício de consentimento ou ilegalidade formal.

As alegações relativas à suposta prática de venda casada carecem de comprovação, pois não há nos autos qualquer indício de imposição de contratação de produtos bancários como condição para a liberação do crédito, sendo certo que a jurisprudência tem exigido prova robusta e concreta para configuração dessa prática abusiva, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse contexto, a alegação de excesso de cobrança revela-se manifestamente improcedente, porquanto dissociada da realidade contratual livremente pactuada entre as partes, não tendo o apelante, em momento algum, alegado qualquer vício de consentimento que pudesse macular os negócios jurídicos celebrados.

Noutro viés, quanto à genérica insurgência contra os encargos contratuais, melhor sorte não socorre o apelante.

Observa-se que a cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal está prevista contratualmente, inexistindo prova de que ultrapassam os limites legalmente admitidos ou as taxas médias de mercado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão judicial de tais cláusulas somente se justifica quando demonstrada a abusividade de forma inequívoca, o que não ocorreu. Vejamos, pois:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Na hipótese em tela, como bem salientado pelo MM. Magistrado
a quo,
o apelante limita-se a alegar de forma genérica a "ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e a necessidade de revisão contratual para afastar encargos abusivos", sem detalhar, portanto, quais seriam os encargos considerados abusivos, limitando-se a citar a capitalização de juros como ponto de sua irresignação.

A pretensão de exclusão da penhora do imóvel oferecido em garantia também não prospera, haja vista o disposto no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, segundo o qual a impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando este é voluntariamente dado em hipoteca.

No caso, o próprio apelante ofereceu o imóvel como garantia real da operação de crédito, afastando, assim, a proteção legal.

Desse modo, a manutenção da sentença hostilizada é medida que se impõe, haja vista que a cobrança se funda em dívida líquida, certa e exigível, formalizada em título de crédito válido, cujos termos foram ratificados pelo devedor e não infirmados por qualquer prova em contrário.

Do exposto, conheço da presente apelação e a ela
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)